Tribunal: STF
Processo: RE 166581
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE TRIMESTRAL DE
VENCIMENTOS/PROVENTOS NA FORMA DISCIPLINADA PELA LEI ESTADUAL Nº
3.935/87, PELA VARIAÇÃO DO IPC DO TRIMESTRE. VINCULAÇÃO A INDEXADOR
DECRETADO PELA UNIÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
     1. A lei estadual, que determina que o reajuste da
remuneração dos servidores fica vinculado automaticamente à variação
do IPC, é inconstitucional, por atentar contra a autonomia
estadual em matéria que diz respeito a seu peculiar interesse.
     2. Precedentes.
     Recurso extraordinário conhecido e provido, para denegar a
segurança requerida.